Tribunal: TJMT
Processo: 8010081-61.2012.8.11.0035
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESP N.o 578.526/SP - TEMA 958. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAC E TEC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro e esta não se confunde com a Taxa de Abertura de Crédito (TAC).
2. Conforme restou assentado no julgamento do REsp. 1.251.331-RS, em sede de recurso repetitivo, a cobrança da TAC e TEC após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) é ilegal e, portanto, deve ser restituída. No caso, o contrato fora firmado em 11/08/2010, no entanto, não há nenhuma indicação de que houve a cobrança dos serviços denominados TAC e TEC.
3. A cobrança do serviço de terceiro é indevida, pois sequer especifica o serviço a ser efetivamente prestado, se relacionando à remuneração de um terceiro, não integrante da relação jurídica. Em verdade, trata-se de prêmio repassado ao intermediador pela celebração do contrato com a financeira, sendo tal repasse ao consumidor indevida e abusiva, devendo a previsão contratual nesse sentido ser declarada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, resta devida a sua restituição ao consumidor Recorrido.
4. Conforme jurisprudência pacífica do Colendo STJ, somente há se falar em devolução em dobro no caso de comprovada má-fé. No caso dos autos, a cobrança a título de serviço de terceiro, a despeito de ilegal, estava respaldada em contrato firmado livremente pelas partes, de modo que a devolução dos valores deve ser feita na forma simples (STJ/Reclamação no. 7.047-MG).
5. Em relação às cobranças controvertidas a título de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp n.o 578.526/SP (Tema 958) fixou a tese no seguinte sentido: “2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” Portanto, existindo previsão expressa das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, e não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva da sua cobrança, não há se falar em ilegalidade na cobrança dos referidos serviços.
6. Como cediço, o julgamento de um recurso extraordinário submetido ao regime de repetitivos se trata de um precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória por todas os demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010081-61.2012.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDESSON DA SILVA - CPF: 580.489.791-87 (RECORRENTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020